Tribunal: TJMT
Processo: 1027839-29.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027839-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0011-45 (AGRAVADO), JONAS ROBERTO WENTZ - CPF: 658.926.230-68 (ADVOGADO), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGOS 396 A 400 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução n. 1043548-49.2023.8.11.0041, que determinou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a juntada de licenças operacionais e registros do SISFLORA vinculados a notas fiscais constantes do processo administrativo n. 192622/2008.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir a competência do juízo de origem; e (ii) verificar se a determinação judicial de exibição de documentos caracteriza indevida inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O juízo competente para processar e julgar os embargos é o mesmo da execução fiscal, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, não havendo incompetência do Núcleo de Execuções Fiscais, que processa a execução originária.

4. A decisão agravada não impôs inversão do ônus da prova, mas apenas deferiu o pedido incidental de exibição de documentos, com fundamento nos arts. 396 e seguintes do CPC, diante da impossibilidade da parte embargante de obtê-los por meios próprios.

5. A exibição de documentos é legítima quando o documento solicitado está sob a guarda da parte adversa e é essencial à demonstração de fatos relevantes à defesa, conforme os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC).

6. O Estado, por meio da SEMA, possui acesso aos registros sistêmicos e licenças ambientais, sendo quem detém condições técnicas e jurídicas para apresentá-los, o que não configura cerceamento de defesa nem ofensa à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A determinação de exibição incidental de documentos, quando estes se encontram sob a guarda da administração pública e são imprescindíveis à defesa da parte contrária, não configura inversão do ônus da prova, mas aplicação dos princípios da cooperação processual e da distribuição dinâmica do ônus probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 373, §1º, e 396 a 400.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1043548-49.2023.8.11.0041, determinou ao Agravante a apresentação de documentos, nos seguintes termos:

“ DETERMINO

a

intimação

do ESTADO DE MATO GROSSO

para

que,

por intermédio

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), junte aos

presentes

autos,

no

prazo

de 30

(trinta)

dias,

cópia

dos

seguintes documentos:

a) Licenças operacionais para comercialização de madeira, vigentes à época dos fatos (fevereiro de 2008), das empresas JVS - Juarez Vieira Silva e Cia Ltda. (CNPJ nº 78.048.782/0001-26) e Empreiteira Santa Terezinha - M. M. Minzon - ME (CNPJ nº 07.638.964/0001-09);

b) Todos os registros constantes no sistema de controle florestal (SISFLORA) vinculados às notas fiscais que

instruem

o

processo administrativo nº 192622/2008, já acostado aos autos.

Fica o embargado advertido de que o descumprimento injustificado da presente ordem poderá ensejar a aplicação do disposto no art. 400, I e II, do

CPC,

admitindo-se

como

verdadeiros

os

fatos

que,

por meio dos documentos, a parte embargante pretendia provar. (...)”.

O Agravante suscita a incompetência absoluta do juízo, tratando-se de matéria de competência do juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá.

Alega que a decisão determina uma inversão do ônus da prova, atribuindo ao Estado de Mato Grosso o ônus de juntar documentos cuja juntada cabe à parte agravada, tendo em vista que é simples obter vista dos processos administrativos ambientais, inclusive mediante requerimento eletrônico.

Aduz que a obrigatoriedade de juntada desse expediente pela Fazenda Pública causa tumulto processual, implica em criação de expedientes absolutamente desnecessários, o que viola os princípios da celeridade processual e da eficiência.

Sustenta que não cabe à Administração Pública comprovar a legalidade de seus atos, que são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 308033352.

A empresa agravada apresentou contrarrazões no Id 314213372, aduzindo que a alegação de incompetência do juízo beira a má-fé, pois foi o próprio agravante que ajuizou a ação no Núcleo Digital de Execuções Fiscais. Afirma que não se aplica a Resolução n. 03/2016/TP do TJMT, pois trata-se de execução fiscal.

Alega que não se trata de inversão do ônus da prova, mas mera determinação de exibição de documentos, os quais não pode juntar pois não dispõe de acesso direto às licenças operacionais dos fornecedores nem aos registros no SISFLORA e sequer pode solicitá-los, pois se trata de documentos de terceiros. Tais documentos encontram-se sob a guarda do agravante, que é quem possui condições de trazer a prova aos autos.

Afirma que a juntada das licenças e registros são imprescindíveis para demonstrar a regularidade da madeira adquirida e o descabimento da multa que lhe foi aplicada à agravada, e o processo administrativo juntado não contém tais documentos, tratando-se de prova essencial à defesa, que não possui meios de produzi-la.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 320112857, opinando pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que a empresa agravada não dispõe de acesso direto aos registros sistêmicos e licenças operacionais de terceiros, enquanto o Estado, por intermédio da SEMA, tem condições técnicas e jurídicas de obter e apresentar tais documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

I – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em
Embargos à Execução interpostos em razão de Execução Fiscal originada de Auto de Infração Ambiental.

O Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Tendo em vista que os Embargos da respectiva Execução devem ser interpostos por dependência à Ação Executiva, não há que se falar em incompetência, pois o juízo competente para processar a execução também é o competente para analisar os embargos interpostos contra tal execução.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

Em consulta

aos Embargos à Execução no 1º Grau, verifica-se que na inicial foi expressamente requerida a EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS e o Agravante, ao impugnar os embargos, não impugnou o pedido de exibição dos documentos.

As partes foram intimadas para especificação de provas e a parte agravada reiterou o pedido incidental de exibição de documentos, ainda não analisado.

Ressalta-se que a parte agravada juntou com a inicial a cópia integral do processo administrativo, não sendo esta objeto do pedido de exibição, mas sim documentos anteriores à lavratura do Auto de Infração, que não constam do processo administrativo ambiental.

Portanto, a decisão agravada deferiu o pedido incidental de exibição de documentos, na forma dos arts. 396 e seguintes do CPC, o que não se confunde com a inversão do ônus da prova.

Conforme fundamentado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada, o Agravante é que tem condições de exibir documentos que tratam de registros e licenças ambientais de terceiro.

Conforme consta da inicial do Embargos à Execução, a CDA se originou de Auto de Infração por “armazenar e fazer uso de produtos florestal em desacordo com a legislação ambiental em vigor em um total de 441,24 m3 ou seja 308,86 m3 das essências seringa e eucaliptos (secos) para aquecimento do forno”.

A Agravada, nos embargos, alega que as madeiras tinham nota fiscal de compra, pois foram adquiridas de terceiros e que estes possuíam licença para comercializar madeira.

Portanto, a Agravada foi autuada por suposta ilicitude da madeira que adquiriu de terceiros, mediante Nota Fiscal, sendo imprescindível, para a sua defesa, que sejam exibidas as licenças operacionais e registros sistêmicos do terceiro, de quem adquiriu as madeiras, a fim de elidir a prática de infração ambiental que lhe foi imputada.

Destaca-se o trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça ao opinar pelo desprovimento do recurso:

“
Negar essa exibição sob pretexto do ônus estático da prova configuraria cerceamento de defesa, contrariando o princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC).”

Além disso, não há qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante em se determinar que apresente tais documentos, constantes dos registros da administração pública.

Por tais razões, rejeito a prejudicial e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025